Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante, alegando vícios no acórdão no 1784480, no pressuposto de que a ementa não está em consonância com a matéria e que o item 5 deve ser esclarecido.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. De fato, constata-se erro material na ementa do acórdão, porquanto a sinopse publicada se refere a processo diverso e deve ser retificada, de forma a retratar a síntese correta do voto.
4. Por outro lado, em relação aos outros vícios apontados, não assiste razão ao embargante. Com efeito, no item 5 do acordão foi enfatizada a inexistência de nulidade processual ou cerceamento de defesa no processo de origem, consoante os motivos explicitados para a manutenção da decisão agravada, apontados no item 4 do acórdão.
5. Ademais, os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, cumulado com o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito dos embargantes.
6. E o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS para, reconhecendo o erro material, substituir a ementa do acórdão, que passa a ter a seguinte redação: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”